Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000019-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 550.633.901-10 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000019-31.2022.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Antonia Pinto do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 124

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA DE CESTA BANCÁRIA ILEGÍTIMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento da tarifa referente à “CESTA FÁCIL ECONÔMICA” e “EXTRATOMES(E)”, com a devolução em dobros dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão, e no mérito, defende a legalidade das operações e, consequentemente, das cobranças empreendidas. Além disso, sustenta que a autora contraiu empréstimos pessoais, seguro de vida, cartão de crédito e utilização de cheque especial.

3.

Em razão disso,
afirma que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

De sua vez, a recorrida afirma que não contratou nenhum dos serviços mencionados, sendo titular de conta destinada apenas para o recebimento de sua aposentadoria, de modo que os montantes debitados em sua conta bancária se afiguram ilegítimos, pleiteando, assim, a manutenção da sentença objetada por seus próprios fundamentos.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira, ora recorrente, não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a contratação com as especificações de quais serviços a contratante autoriza a cobrança.

6.

Em relação à cesta de serviços cobrada pela instituição bancária, tem-se que a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em seu art. 1o, prescreve que tal
“deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

7.

Desse modo, como bem mencionado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, não se admite a cobrança de taxas e valores atinentes a serviços, cujos termos sequer se encontram expressamente descritos no momento da contratação, que podem, inclusive, colocar o consumidor em desvantagem desmedida e injustificada, em flagrante desconformidade com as normas consumeristas.

8.

Soma-se a isso o fato de que autora é pessoa idosa e utiliza sua conta bancária para recebimento de benefício previdenciário, com a realização de movimentações essenciais e comuns a todos os usuários, de modo que não está sujeita à cobrança da tarifa denominada “
CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, conforme previsão do art. 2o da Resolução do n. 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil.

9.

Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a legitimidade das contratações impugnadas pela consumidora, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, razão pela qual deve restituir à recorrida, em dobro, as quantias indevidamente debitadas de sua conta bancária.

10.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Desse modo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados (TJ-MT 10260693720218110001 MT, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023